Tribunal: STJ
Processo: 0000420-18.2017.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726106 - MT
(2024/0313438-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
OUTRO NOME
: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
ANNA PAULA YAZAKI SUN - SP389087
MARIANE LOURENÇO FIRME - SP472076
BEATRIZ KREBS DELBONI - SP441810
EMBARGADO
: ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR
EMBARGADO
: GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - MT004456
DIEGO STRAPASSON - MT010608
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fca571e-58a7-4e03-bec2-1f9e8ba97c39

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726106 - MT
(2024/0313438-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
OUTRO NOME
: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
ANNA PAULA YAZAKI SUN - SP389087
MARIANE LOURENÇO FIRME - SP472076
BEATRIZ KREBS DELBONI - SP441810
EMBARGADO
: ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR
EMBARGADO
: GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - MT004456
DIEGO STRAPASSON - MT010608
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SINOVA INOVAÇÕES
AGRÍCOLAS S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 1107):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO PELO
CREDOR EM CONTRANOTIFICAÇÃO. SANÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 940
CIVIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à quitação integral da
obrigação e à presença de má-fé da parte exequente ensejaria o reexame de
matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a inexistência de óbice da
para a apreciação de questões estritamente jurídicas, elencando como
Súmula 7/STJ
pontos de direito: se a alegação de entrega da via física da CPR basta para comprovar
quitação; se a sanção do
do Código Civil pode ser aplicada sem comprovação
art. 940
Documento eletrônico VDA56171122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:25
Código de Controle do Documento: 9366e8cb-923f-411e-9997-5ab750928d49

de má-fé; se desorganização contábil
excesso de execução seriam suficientes
e/ou
para caracterizar má-fé; se, em cobrança parcial de dívida já paga, a sanção do art. 940
deve corresponder ao dobro da dívida; e qual índice de correção monetária é aplicável
quando ausente previsão no título.
Aduz que houve omissão quanto ao dissídio jurisprudencial alegado sobre a
aplicação dos arts. 320 do Código Civil e 373, II, do Código de Processo Civil, bem
como sobre a interpretação do
do Código Civil em execuções de CPR, citando
art. 940
julgados de Tribunais estaduais com entendimento divergente.
Sustenta, ainda, omissão quanto às violações do acórdão recorrido aos arts.
114, 320, 406 e 940 do Código Civil e aos arts. 86, caput, 373, § 1o, e 489, § 1o, do
Código de Processo Civil, inclusive por suposta exigência de prova negativa e
ausência de enfrentamento de argumentos relevantes.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas e, nos
limites do agravo interno, delimitou que a revisão das conclusões do acórdão recorrido
quanto à quitação integral e à presença de má-fé da exequente demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da
. A parte embargante, sob a roupagem de omissão, pretende reabrir
Súmula 7/STJ
discussão já decidida, inclusive quanto ao alcance do óbice sumular, sem apontar
efetiva lacuna no julgado.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56171122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:25
Código de Controle do Documento: 9366e8cb-923f-411e-9997-5ab750928d49

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:25
Código de Controle do Documento: 9366e8cb-923f-411e-9997-5ab750928d49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.726.106 / MT
Número Registro: 2024/0313438-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004201820178110037
0021913120178110037
0045918620158110037
21913120178110037
4201820178110037 45918620158110037
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
OUTRO
NOME
: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
ADVOGADOS : FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
ANNA PAULA YAZAKI SUN - SP389087
MARIANE LOURENÇO FIRME - SP472076
BEATRIZ KREBS DELBONI - SP441810
AGRAVADO
: ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR
AGRAVADO
: GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO
ADVOGADOS : LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - MT004456
DIEGO STRAPASSON - MT010608
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56427871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:24
Código de Controle do Documento: 1c642c19-3e52-4101-8167-a2c5f1060ed9

EMBARGANTE : SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
OUTRO NOME : SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
ANNA PAULA YAZAKI SUN - SP389087
MARIANE LOURENÇO FIRME - SP472076
BEATRIZ KREBS DELBONI - SP441810
EMBARGADO : ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR
EMBARGADO : GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - MT004456
DIEGO STRAPASSON - MT010608
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:24
Código de Controle do Documento: 1c642c19-3e52-4101-8167-a2c5f1060ed9